Tribunal: TJBA
Processo: 8019458-60.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8019458-60.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: ADALBERTO DE JESUS NETO e outros

Advogado(s)
:
ALEX RENAN CARVALHO SANTOS

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA QUE ABSOLVEU O ACUSADO

DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA JUDICIAL FRÁGIL. DEPOIMENTOS POLICIAIS CONTRADITÓRIOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL ISOLADA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE CORROBORAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE ABUSO POLICIAL,
COM DETERMINAÇÃO, PELA MAGISTRADA, DE APURAÇÃO
.
APLICAÇÃO DO PRINCIPIO
IN DUBIO PRO REO
. SOLUÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO AGENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante os indícios colhidos em sede extrajudicial, a prova produzida em juízo revelou-se insuficiente para sustentar a condenação do apelado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Os policiais militares ouvidos
em sede judicial
demonstraram desconhecimento sobre a quantidade, natureza e propriedade das substâncias apreendidas, além de apresentarem relatos contraditórios quanto à dinâmica da abordagem.

Além disso, foram narradas
pelo corréu do acusado, que foi absolvido,
alegações críveis de abuso policial e tentativa de extorsão, circunstâncias que comprometem a higidez dos atos de persecução penal.
Assim, d
iante da fragilidade do conjunto probatório e do princípio constitucional da presunção de inocência, impõe-se a manutenção da absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Ou seja, havendo dúvidas substanciais em relação à prática pelo Apelado do delito de tráfico de drogas, inviável a reforma do
decisio
impugnado, devendo ser confirmada a sentença absolutória, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8019458-60.2022.8.05.0039
,
da comarca de Camaçari/BA, em que é Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Apelado
ADALBERTO DE JESUS NETO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
pelas razões
dispostas no voto.